Tribunal: TJSP
Processo: 1006745-82.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
SEGURO SAÚDE COLETIVO – Reajuste por Sinistralidade - Cuidando-se de seguro coletivo por adesão, os reajustes anuais não são definidos pela ANS, mas negociados entre as partes contratantes e apenas comunicados à Agência - Contratante que é o Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Tipo Artesanal do Estado de São Paulo (SIMPI), que não presta serviços à Operadora ou como administradora de

Ementa:
SEGURO SAÚDE COLETIVO – Reajuste por Sinistralidade - Cuidando-se de seguro coletivo por adesão, os reajustes anuais não são definidos pela ANS, mas negociados entre as partes contratantes e apenas comunicados à Agência - Contratante que é o Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Tipo Artesanal do Estado de São Paulo (SIMPI), que não presta serviços à Operadora ou como administradora de benefícios, na forma prevista na Resolução Normativa n. 196/2009, sendo responsável pela defesa dos interesses dos usuários – Destoa da natureza do contrato coletivo a pretensão do beneficiário em rever os índices de reajustes negociados pela estipulante em seu favor, buscando condições mais benéficas que os demais beneficiários da mesma apólice e em detrimento destes, que deverão suportar o desequilíbrio atuarial que resultar, hipótese diversa daquelas em que poderia discutir a errônea aplicação das cláusulas contratuais ou dos índices de reajustes estabelecidos - Inexistência de violação ao CDC ou ao Estatuto do Idoso - Improcedência da ação – Recurso da Operadora provido e desprovido o apelo da autora.